Tribunal: TJPA
Processo: 0815323-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815323-74.2021.8.14.0401

APELANTE: DANIEL RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E VALOR JUSTIFICADO - REVOGAÇÃO DO SURSIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade dos fatos e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, relatório de acolhimento da assistida em situação de violência doméstica e prova oral colhida em juízo. Relevante valor probatório da palavra da vítima nos crimes
praticados no contexto de violência doméstica e familiar
, como na hipótese
.
Precedentes jurisprudenciais.

2.
À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador
fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da(s) vítima(s), viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi feito de forma fundamentada,
diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização.
Precedente do C. STJ.

3. O momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas. Precedentes.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
DANIEL RODRIGUES DE ALMEIDA, termo no ID – 14758851
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 14758849)
, que, pelas práticas delitivas previstas no art. 147, do Código Penal Brasileiro e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), em concurso material, o condenou às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, suspendendo, ainda, execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições cumulativas.

Nas razões recursais (ID – 14758858), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
exclusão da indenização por danos morais ou redução desta para valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), além da revogação da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões (ID – 14758861), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 15287754, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. Sem revisão, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

À Secretaria
, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 14758817) o seguinte:

“
Conforme os autos, a ofendida DOMINGAS DE ALMEIDA RIBEIRO DE ALMEIDA relatou quem convive com o denunciado há 11 anos, possuindo 02 filhos da relação, com 10 e 07 anos de idade. Relatou que há aproximadamente dois anos o companheiro passou a manifestar agressividade, que lhe ofende, humilha, fala mal dela para os familiares dele o nos últimos dias passou a lhe agredir fisicamente.

Afirmou que no dia de 08/08/2021 por volta das 22h o acusado iniciou uma discussão devido a mesma ter compartilhado áudios com seus familiares referente assuntos da família dele, que ele então, disse que ficou muito chateado e que não deseja mais continuar no relacionamento com ela, momento em que ele falou para ela sair de casa com os filhos e procurar seus direitos, caso contrário ele era capaz de matá-la.

Ressaltou que com raiva DANIEL lhe agrediu com empurrão e a ameaçou com as textuais: “SE TU NÃO SAIR DE CASA EU VOU ACABAR TE MATANDO”, que ele chegou a pegar uma colher de pedreiro para agredi-la e só não a agrediu porque o filho de 10 anos pediu para o pai que parasse.

A ofendida NÃO apresenta marcas visíveis de agressão. Afirmou que desde esse dia o companheiro não fala mais com ela, que ele fica lhe observando e olhando com expressão de muita raiva, DOMINGAS acredita que ele está com vontade de matá-la e, por isso, ela fica sempre junto dos filhos e só assim ele não se aproxima. Que por se sentir ameaçada procurou a delegacia. A vítima não aceitou casa abrigo e deseja medidas proletivas de urgência. As únicas testemunhas são seus filhos ainda menores.”

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 147, do CP e art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a materialidade dos fatos e a autoria delitiva restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 14758814), relatório de acolhimento da assistida em situação de violência doméstica (ID – 14758814) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima DOMINGAS DE ALMEIDA RIBEIRO DE ALMEIDA relatou que, no dia dos fatos, discutiu com o acusado, o qual a empurrou e disse, na frente dos filhos, que se ela não fosse embora ele iria matá-la. Aduziu, ainda, que reside na mesma casa com o apelante e pediu medidas protetivas.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos a ele imputados, porém, tal negativa encontra-se isolada nos autos.

Com efeito, verifica-se que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos se mostra harmônico e coeso, suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade do réu pelas infrações narradas na exordial acusatória.

Não é demais ressaltar que, em se tratando de delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da(s) vítima(s) possui especial relevância por serem tais ilícitos cometidos, geralmente, em situação de clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO – CRIMES DE
AMEAÇA
E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGOS 147, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO
24-A, DA LEI Nº 11.340/06) – RECURSO DEFENSIVO – Absolvição – INADMISSIBILIDADE –
Autoria e materialidade delitiva devidamente evidenciada nos autos. A palavra da vítima tem especial relevância em crime em contexto de violência doméstica
. Recurso improvido.”
(TJ/SP, APR 1501113-65.2019.8.26.0642, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 25/04/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
DELITO DE AMEAÇA
- VIOLAÇÃO DE

DOMICÍLIO E
CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA
- SENTENÇA MANTIDA.

Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria dos crimes descritos no art. 147, caput, art. 150, § 1º ambos do Código Penal, e contravenção de vias de fato, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe -
Em se tratando de contravenção penal - vias de fato - é plenamente aceitável e de especial importância o relato da vítima como meio probatório, eis que tais fatos ocorrem, na sua maioria, sem a presença de testemunhas
.”
(TJ/MG, APR 0000813-21.2020.8.13.0347, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 10/08/2021) (grifo nosso)

2 - EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

Igualmente
sem razão a defesa neste tópico
, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória.

Ademais, vê-se que o magistrado de 1º grau, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista os reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA.
SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA. VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

3 - REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

Alega a defesa que o instituto do
sursis
, previsto no art. 77, do CP, revelou-se mais gravoso que a própria condenação do apelante às penas de detenção e de prisão simples, pelo que requer o seu afastamento.

Sem maiores delongas,
improcedente
mais este pleito defensivo, na medida em que o momento da aceitação ou não da suspensão condicional da pena, a qual constitui um direito subjetivo do sentenciado, ocorre de forma diferida, perante o juízo da execução penal, aquando da realização da audiência admonitória, ocasião em que poderá decidir após ouvir a leitura das condições impostas.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS
.

1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
’ (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).

2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.035.550 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 14/09/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. Não demonstrada, no curso da instrução criminal, a ocorrência de uma ofensa inicial praticada pela vítima, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa arguida pelo agressor. II -
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A suspensão condicional da pena é um direito subjetivo do sentenciado, que somente poderá rejeitar o benefício perante o Juízo da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória. Precedentes do STJ
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
”
(TJ/GO, APR 5310391-37.2021.8.09.0083, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, j. 08/08/2023) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, em atendimento ao efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, vê-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas ao recorrente de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 22/05/2024